Tribunal: TJDFT
Processo: 0707993-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos primados do contraditório e ampla defesa, bem como aos termos do art. 10, do Código de Processo Civil, faculto aos apelantes JOAO MARCOS DA MOTA BASTOS e ELIMAR MOURA PEREIRA BASTOS manifestarem-se, no prazo de 10 (dez) dias, acerca dos documentos anexados às contrarrazões (ID 53832205 a 53832215). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102